Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-23.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705133-23.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA BRECHT DA HORA EMBARGADO: NILO SOUSA FILHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RENATA BRECHT DA HORA, contra acórdão de ID – 29431561. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29091532. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NILO SOUSA FILHO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador